Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. RESISTÊNCIA EFETIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. ARTIGO 523, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de pedido de condenação do Banco executado ao pagamento dos encargos previstos no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil.
2. Embora o executado tenha depositado a totalidade do valor cobrado e requerido o levantamento pelos credores apenas quando do trânsito em julgado, resguardado seu direito a impugnação, é certo que não houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, prazo que, inclusive, encerrou-se no mesmo dia do depósito realizado.
3. “( ) 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.834.337/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019).
4. Recurso conhecido e não provido.